Tribunal: TJDFT
Processo: 0753758-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SERVIDOR PÚBLICO LOTADO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. ATIVIDADE TÍPICA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal na obrigação de pagar, à parte autora, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10%, a partir de setembro de 2021 e enquanto o servidor público se manter no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde; bem como ao pagamento das parcelas retroativas, quantia de R$43.856,46.
2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que houve supressão do percentual recebido a título de Gratificação de Incentivo de Ações Básicas de Saúde -GAB/RURAL, em virtude de a Secretaria de Saúde entender que a política nacional de saúde das populações do campo e das florestas não tem relação com a sua localização, mas sim com as atividades envolvidas.
3. No caso, o autor logrou comprovar a sua atuação, durante todo o período objeto da condenação, na atenção básica à saúde, como médico integrante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com lotação em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (ID 33253261).
4. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021.
5. Ressalta-se que o réu não apresentou impugnação em relação a eventual situação de a parte autora não integrar a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal (art. 373, II, CPC).
6. Quanto às atividades desenvolvidas pelo autor, no exercício de cargo público, conforme o art. 2o, I, da Portaria 963/2013 do Ministério da Saúde, Atenção Domiciliar é nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde.
7. Pelo que se dessume da norma constante do dispositivo, a GAB é devida aos servidores, integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde, que desenvolvem atividades relacionadas a ações básicas de saúde, dentre as quais se enquadram as promovidas nos Serviços de Atenção Domiciliar.
8. Outrossim, o art. 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1o-10-2014, do Distrito Federal, dispõe que o Serviço de atenção domiciliar integra as Unidades Básicas de Saúde.
9. Nesse contexto, não se depreende da sentença a extensão indevida de vantagens a servidor por parte do Judiciário, o que é vedado, mas de garantir a aplicação da lei, concedendo-lhe interpretação sistemática e teleológica.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.